Tribunal: TJSP
Processo: 0026688-19.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
TráficTráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento apenas da traficância – Absolvição quanto delito autônomo de associação para o tráfico – Necessidade, em razão da inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes do imputado vínculo estável e permanente entre os agentes – Responsabilização

Ementa:
TráficTráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento apenas da traficância – Absolvição quanto delito autônomo de associação para o tráfico – Necessidade, em razão da inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes do imputado vínculo estável e permanente entre os agentes – Responsabilização penal – Impossibilidade – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Sentença reformada em parte – Recursos parcialmente providos.